Tribunal: TJSP
Processo: 1000929-42.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Venda de refeições pela plataforma on line (Ifood) – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Problemas no recebimento dos créditos das vendas do restaurante atribuído a divergência de dados bancários – Fato que não pode ser inculcado à plataforma de vendas, pois o restaurante é responsável pelo cadastramento – Dano material restrito ao crédito das

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Venda de refeições pela plataforma on line (Ifood) – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Problemas no recebimento dos créditos das vendas do restaurante atribuído a divergência de dados bancários – Fato que não pode ser inculcado à plataforma de vendas, pois o restaurante é responsável pelo cadastramento – Dano material restrito ao crédito das vendas – Dano moral não reconhecido na espécie – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000929-42.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA, é apelado IFOOD AGÊNCIA DE
SERVIÇOS DE RESTAURANTES LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E
MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000929-42.2019.8.26.0554 – VOTO No 41.830 – AJL
2/6
APELAÇÃO No 1000929-42.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
APELADA: IFOOD AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE RESTAURANTES LTDA.
VOTO No 41.830
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Venda de refeições pela
plataforma on line (Ifood)
Pretensão indenizatória julgada
parcialmente procedente – Problemas no recebimento dos
créditos das vendas do restaurante atribuído a divergência de
dados bancários
Fato que não pode ser inculcado à
plataforma de vendas, pois o restaurante é responsável pelo
cadastramento Dano material restrito ao crédito das vendas
Dano moral não reconhecido na espécie
Apelação não
provida.

Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão indenizatória decorrente de contrato verbal de
prestação de serviços de intermediação digital de venda de refeições, condenada
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.159,65, referente ao crédito das vendas
realizadas, corrigida desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de
1% ao mês desde a citação. Em face da sucumbência recíproca, a cada parte foi
carreado o pagamento das próprias despesas processuais e os honorários dos
advogados, à razão de 10% da condenação em favor do advogado do autor e
10% do proveito econômico obtido em favor do advogado da ré.
Inconformado, o autor, em síntese, invoca a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, sobretudo das regras da inversão dos ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000929-42.2019.8.26.0554 – VOTO No 41.830 – AJL
3/6
prova, para obter o ressarcimento de R$ 1.198,80, gastos com o pagamento de
juros e encargos bancários advindos da inadimplência da ré. Salienta que restou
incontroversa a falha na prestação de serviços, pois ela não demonstrou a
divergência de dados bancários como obstáculo ao repasse dos créditos de suas
vendas de refeições pela plataforma digital. Assinala que já era cliente da ré,
inclusive recebendo depósitos na conta corrente, não havendo lastro na alegada
divergência de dados, fato sequer mencionado nos contatos na fase
administrativa, divergência que podia ser contornada. Aduz que houve retenção
indevida dos seus créditos e, por conta disso, arcou com o pagamento de juros
bancários e ficou inadimplente com várias de suas contas, problemas só
resolvidos com o ajuizamento desta ação. Pugna pelo provimento do recurso para
que a ré seja condenada também ao pagamento da quantia de R$ 1.198,80,
correspondente aos juros e encargos bancários desembolsados e, pelos mesmos
motivos, postula a indenização de dano moral de R$ 10.000,00.
Recurso tempestivo, respondido, sem preparo porque o
autor é beneficiário da justiça gratuita.
A ré noticiou o depósito da condenação a fls. 151/153.
É o relatório.
A preensão recursal não merece acolhida.
Como efeito, como alegado pelo próprio apelante, foi ele
quem fez o cadastro na plataforma digital da apelada para venda de refeições on
line, ocasião em que forneceu seus dados bancários para receber seus créditos.
Era prudente, portanto, colher um protocolo para conferir os dados repassados à
apelada, com destaque para os dados bancários, medida simples que poderia
evitar o problema relatado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000929-42.2019.8.26.0554 – VOTO No 41.830 – AJL
4/6
O apelante, contudo, não adotou esse cuidado, só havendo
menção aos dados bancários no e-mail de fl. 18, de 09.01.2019, mas nada indica
que foram repassados à apelada. Cabe pontuar que o documento de fl. 13 indica
a empresa PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA 50720866820, nome fantasia
MAXBURGER, situada na Avenida Rotary, Diadema/SP, embora a procuração e
declaração de pobreza tragam como endereço Rua dos Beneditinos 549, Santo
André/SP.
Restou isolada a alegação do apelante de que já era cliente
da apelada e que já havia recebido pagamentos, pois nada veio aos autos para
comprovar tal alegação. Vale realçar que o pacto citado nos autos foi firmado em
outubro de 2018, com a suposta inadimplência da apelada de outubro a
dezembro de 2018, sendo ajuizada essa ação em janeiro de 2019.
Os documentos de fls. 97/101 mostram tentativas de
pagamento em nome de pessoa jurídica diversa, mas, como anotado, não há
como inculcar a divergência de dados à apelada, em conta que foi o apelante o
responsável pelo cadastramento.
No mais, se é verdade que a apelada poderia interpelar o
apelante para receber seus créditos, da mesma forma, o apelante, independente
de intimação, poderia comparecer à sede da apelada para receber o que de
direito, quando poderia conferir seus dados e explicitar o motivo de não ter
recebido os créditos de fls. 15/17.
A apelada, por outro lado, não nega o direito do apelante ao
recebimento dos referidos créditos, inclusive se dispôs a quitá-los no curso do
processo, proposta recusada pelo apelante.
Neste diapasão, mesmo à luz do Código de Defesa do
Consumidor, não assiste razão ao apelante, seja com relação ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000929-42.2019.8.26.0554 – VOTO No 41.830 – AJL
5/6
reembolso dos gastos com juros e encargos bancários, seja com relação ao
alegado dano moral.
Em suma, nada do que foi alegado nas razões de apelação
infirma a conclusão da sentença, solução a ser confirmada neste julgamento
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do
disposto do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Confira-se:
De acordo com os documentos acostados aos autos,
notadamente às fls.97/101, houve tentativas de transferências bancárias à empresa
Jet Point Burger (agência 00679, conta corrente 03538-7) as quais não foram
concluídas em razão de divergências nos dados bancários do autor. O dever de
manter o cadastro atualizado é da própria empresa contratante dos serviços vez
que não é razoável imputar a ré o ônus de saber os dados bancários de cada um
dos seus aderentes. Ademais, o autor pleiteou a restituição do valor de R$
1.198,80, relativo a juros e encargos pagos ao banco pelo uso do limite de seu
cheque especial. Entretanto, incabível o pedido de ressarcimento de danos
materiais tendo em vista que o seu deferimento exige comprovação objetiva, não
bastando mera alegação a esse respeito. Era do autor o ônus de demonstrar tais
danos, mas fez o pedido de forma genérica sem especificar adequadamente o que
pretende. Ainda, indefiro o pedido de condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais. A jurisprudência do C. STJ é uníssona no sentido
de que, em regra, o inadimplemento contratual, por si só, não acarreta danos
morais. Na descrição dos fatos narrados na inicial, depreende-se que a situação
vivenciada pelo autor não passou de mero aborrecimento ou dissabor, em nada
afetando seu estado psíquico. Por fim, o direito à rescisão contratual é facultativo
e potestativo. Vale dizer, nenhuma das partes é obrigada a manter o vínculo
jurídico, arcando com as consequências de sua iniciativa.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000929-42.2019.8.26.0554 – VOTO No 41.830 – AJL
6/6
qual o apelante sai vencido, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados da apelada para 15% do proveito econômico obtido pela apelada, nos
termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade processual.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados os
honorários devidos aos advogados da apelada na forma explicitada, observada a
gratuidade processual em favor do apelante.
SÁ DUARTE
Relator